Tribunal: STF
Processo: AI 684976
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ATO 
   COOPERATIVO PRÓPRIO: LEIS N. 5.764/71 E 9.718/98. CONTROVÉRSIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE
   DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA 
   DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.